Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. 1. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1. CONHECIMENTO DESTE RECURSO COMO APELAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO. 2. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. 2.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. 3. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. 2.2. NULIDADE DAS PROVAS ADVINDAS DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM QUE HOUVESSE SUSPEITAS E FUNDADAS RAZÕES. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INACOLHMENTO. 2.3 NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA ADVERTÊNCIA AO SEGUNDO RECORRENTE ACERCA DO SEU DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À SUA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar
1.1. A decisão ora questionada deve ser impugnada via recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, tal como fê-lo os recorrentes, uma vez que tal decisão tem natureza interlocutória; e, nos termos do art. 383, caput e parágrafos, tão somente desclassificou a conduta e ensejou a modificação do juízo processante.
2. Mérito
2.1. Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do segundo recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.
2.2. Considerando que a busca no domicílio do segundo recorrente decorreu do seu suposto envolvimento com a comercialização de drogas, que, por sua vez, em razão da existência de suspeitas, foi abordado em via pública, todos esses atos praticados sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa, tem-se por legítimos os próximos passos das diligências policiais, porquanto foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.
2.3. Não há que se falar em nulidade do interrogatório informal do segundo recorrente, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação, de que não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa. No entanto, na espécie, a condenação do segundo recorrente não se deu por ter admitido a prática do crime de tráfico de drogas para os policiais militares, mas porque foi ele flagrado em poder do entorpecente e, principalmente, porquanto confessou a prática delituosa tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.
3. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008881-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 047.729.921-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 047.729.921-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
.

1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
1.1.
CONHECIMENTO DESTE RECURSO COMO APELAÇÃO
.
DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA.
REJEIÇÃO.

2
.
RECURSO
DO PRIMEIRO RECORRENTE
.

2.1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
SEGUNDO RECORRENTE
.

IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA.

3
. RECURSO
DO SEGUNDO RECORRENTE
.
2
.
2
.
NULIDADE DAS PROVAS ADVINDAS DE BUSCA
S
PESSOAL
E DOMICILIAR
SEM

QUE HOUVESSE SUSPEITAS E
FUNDADAS RAZÕES
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
INACOLHMENTO
.
2
.
3
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA D
A
ADVERTÊNCIA AO
SEGUNDO RECORRENTE
ACERCA DO SEU DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO
.
VÍCIO NÃO COMPROVADO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À SUA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE.

3
.
PRELI
MINAR REJEITADA
. NO MÉRITO, RECURSOS
DESPROVIDOS.

1.
Preliminar

1.1
.
A
decisão ora questionada deve ser impugnada via recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, tal como fê-lo os recorrentes, uma vez que tal decisão tem natureza interlocutória; e, nos termos do art. 383,
caput
e parágrafos, tão somente desclassificou a conduta e ensejou a modificação do juízo processante
.

2.
Mérito

2.1
. Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
segundo
recorrente
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

2.
2.

Considerando que a busca
no domicílio do segundo recorrente
decorreu do
seu
suposto envolvimento com a comercialização de drogas, que, por sua vez, em razão
da

existência de
suspeitas,
foi
abordado em via pública, todos
esses atos praticados
sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa, tem-se por legítimos os próximos passos das diligências policiais, porquanto foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

2.
3.
Não há que se falar em nulidade do interrogatório informal do
segundo recorrente
, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação,
de que
não
lhe
foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa. No entanto, na espécie, a condenação
do segundo recorrente
não se deu por ter admitido a prática do crime
de tráfico de drogas
para os policiais militares, mas porque foi
ele
flagrado em poder do entorpecente e
, principalmente, porquanto
confessou a prática delituosa tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

3
. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Egrégia
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
e por
Wesley
d
a Silva Nascimento

contra a
decisão

prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca
de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1008881-92.2023.8.11.0055
,
que
desclassificou a conduta
do segundo

do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
; por conseguinte, declinou a competência para julgamento
da aludida ação
para o
j
uizado
e
special
c
riminal.

O Ministério Público,
primeiro recorrente,
nas razões recursais que se encontram no ID
185328725
, pretende a reforma do referido
decisum
para que o
recorrido
seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas nestes autos.

Wesley da Silva Nascimento
,
segundo recorrente,
nas razões encontradiças no ID 177706156, requer
:

o reconhecimento da
ilicitude da abordagem policial
;
a ausência do aviso de Miranda
;

da
violação de domicílio com a declaração da ilicitude das provas obtidas.

Nas contrarrazões vistas nos
ID
s

185328727
[defesa] e
185328731
[Ministério Público], os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Não houve
juízo de retratação
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
192507691
,
manifestou-se, preliminarmente, pelo
conhecimento deste recurso
como
apelação criminal
.

E
,
nulo
mérito,
pelo provimento
do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Conhecimento deste recurso em sentido estrito como apelação

Como se infere do relatório,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento deste recurso em sentido estrito como apelação criminal. Contudo,
o Ministério Público
e a defesa aviaram

os
recurso
s
contra a decisão que desclassificou a conduta imputada
a
Wesley
do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal e declinou da competência ao
j
uizado
e
special
c
riminal, que detém a competência para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo.

Desse modo, a decisão desclassificatória do crime de tráfico de drogas imputado
a

Wesley
, para o delito de consumo pessoal de drogas, não pode ser considerada como sentença de absolvição ou de condenação, muito menos se constitui decisão definitiva ou com força de definitiva.

Com efeito, tal ato jurisdicional apenas atribuiu definição jurídica diversa ao fato descrito na inicial acusatória, operando-se, no caso, a denominada
emendatio

libelli
(art. 383,
caput
e §§, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), que ensejou a remessa dos autos ao
j
uizado
e
special
c
riminal, órgão constitucionalmente competente para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da C
onstituição
F
ederal
).

Logo, resta evidente que a decisão recorrida não pôs fim ao processo em relação
à ambos
, sendo, portanto, descabida a interposição de apelação para impugná-la, haja vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 593, I ou II, do Código
de Processo Penal. Daí por que, na espécie, é
inadmissível a interposição de recurso de apelação para atacar a decisão invectivada.

Em verdade, à luz das regras processuais vigentes, a decisão ora questionada deve ser impugnada via recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do Código
de Processo Penal, tal como
fê-lo o
s recorrentes
, uma vez que tal decisão tem natureza interlocutória
;
e, nos termos do art. 383,
caput
e parágrafos, tão somente desclassificou a conduta e ensejou a modificação do juízo processante.

Isso porque
, a decisão que desclassifica a conduta para infração de menor potencial ofensivo e determina a remessa dos autos ao
j
uizado
e
special
c
riminal equivale a declaração de incompetência do juízo, que somente pode ser contestada por uma única modalidade de recurso: o recurso
em sentido estrito.

Ademais, embora
se
reconheça que existem posicionamentos jurisprudenciais que corroboram o posicionamento adotado pela cúpula ministerial, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos e reiterados precedentes, tem entendido que
a decisão que desclassifica a conduta
do crime de tráfico de drogas
para o delito de posse de droga para consumo pessoal
ou compartilhado
, declinando da competência para o julgamento do
processo
, deve ser atacada por recurso em sentido estrito
,

considerando a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
,
conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3°, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
. DECISÃO AGRAVADA ALICERÇADA EM PRECEDENTES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.
De acordo com diversos precedentes desta Corte,
a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito,
sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
.

2. No caso, não obstante a sentença absolutória concernente ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, é certo que o Juízo a quo desclassificou a conduta do ora agravado do crime tipificado no art. 33, caput, para o previsto no art. 28 da mesma lei.
Descabida, portanto, a interposição de apelação e, consequentemente, o provimento desse recurso da acusação pelo Tribunal local para condenar o réu
às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes e parecer favorável do MPF.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no HC 618.970/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
05/03/2021).
Destacamos

Assim, malgrado as ponderações expostas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão recorrida deve ser atacada por intermédio
do presente
recurso em sentido estrito.

Por conta do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
exordial

acusatória
vista no ID
185328682
),
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta da investigação que na noite de 22 de abril de 2023, por volta das 22h00, em via pública, mais precisamente na Rua Cuiabá, Vila Goiânia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wesley da Silva Nascimento, com consciência e vontade, trazia consigo, tinha em depósito e/ou guardava drogas, consistentes em 6 (seis) porções de maconha, conforme termo de apreensão (p. 11) e laudo de constatação (em anexo, e p. 45), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. Segundo restou apurado, na noite e hora do fato, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas nas imediações da Rua Cuiabá, situada na Vila Goiânia, local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Durante as rondas, os policiais visualizaram a movimentação do
denunciado Wesley, que portava uma tornozeleira eletrônica e demonstrou nervosismo e inquietação com a presença dos agentes, momento em que saiu correndo em direção a sua residência, evidenciando que trazia algo de ilícito consigo. Ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem do denunciado e realizaram a revista pessoal, oportunidade em que encontraram em sua posse 1 (uma) porção de maconha, além de R$ 55,00 em dinheiro, provenientes do comércio de entorpecente. Em seguida, diante dessas fundadas razões e evidências da prática de crime no local, consubstanciadas que a região é conhecida pelo comércio de drogas, diante do uso de tornozeleira e posse de droga pelo indiciado, os agentes adentraram no imóvel. No interior da residência, os policiais localizaram quatro embalagens plásticas e um tubo contendo maconha, além de recipientes vazios e de duas facas pequenas utilizadas na divisão das porções, restando caracterizado o tráfico de drogas. Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha, proibidas no Brasil.
[...].

Do recurso do Ministério Público

No tocan
te à pretensão
visando a
condenação de Wesley
pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa que o acervo probante não demonstra, de forma incontestável, que
o recorrido
,
realmente,
não
estava comercializando entorpecentes, não podendo se olvidar, ademais, que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Como é sabido para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
de Wesley
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na
denúncia
.

Isso porque, examinando as provas encartadas nestes autos, vê-se que
Wesley
, tanto em sede administrativa quanto na judicial, negou a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular de forma firme e coerente, afirmando
é dependente químico e faz uso de pasta
-
base de cocaína
.

Além disso, deve ser afirmado que os policiais militares que realizaram a prisão
de Wesley
afirmaram que, após denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquela localidade por um indivíduo que utilizava tornozeleira,
ao avistarem
a

pessoa

chegando
à
porta
de sua casa
, a
bordaram-no, logrando êxito
em
encontrar uma porção de maconha
.

Conquanto quase a totalidade do entorpecente tenha sido encontrada no bolso
de Wesley;
e apesar de os agentes públicos afirmarem que apenas efetuaram a
sua
abordagem em razão d
a
denúncia anônima
segundo a qual

o recorrido
estaria
praticando
tráfico
de drogas
,
o
certo é que não foi feita qualquer investigação prévia acerca da traficância, isso significando dizer que, ainda, que se atribua a propriedade do entorpecente ao
sentenciado,
não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
a droga
se destinava ao comércio malsão, tão somente com base no volume da apreensão, que, aliás, sequer se mostra expressiva
(
16 (dezesseis) gramas
)
.

Dessa forma, é forçoso concluir que somente a apreensão de uma pequena quantidade de droga e de dinheiro não é circunstância suficiente para a condenação
de

Wesley
pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil
do
estupifaciente
não restou comprovada de forma indubitável.

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca
da autoria delitiva imputada
a
Wesley
, é imperioso reconhecer, por outro lado, que remanesceu dúvida insuperável acerca da mercancia que foi imputada a sua pessoa na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento dos policiais militares que efetuaram a abordagem do
recorrido
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos agentes
públicos
todos elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído ao
sentenciado
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado.

Com efeito,
não se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste nestes autos.

Sendo assim, não obstante as assertivas sustentadas pelo
Ministério Público
, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida a desclassificação da conduta
de Wesley
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Destacamos

Em relação ao tema discutido neste tópico recursal, impende registrar que este Tribunal de Justiça julgou diversas vezes no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico,
a
medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DEMONSTRADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – DÚVIDAS QUANTO A TRAFICÂNCIA - ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO COMPROVADOS – PARECER DA PGJ – ADOÇÃO PER RELATIONEM – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “[...] uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras. Foram apreendidas 2,48 gramas de maconha em depósito com o apelado. Contudo restam dúvidas acerca da traficância
[...] Sendo
assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como foram encontrados em seu poder pequena quantidade de drogas (2,48 gramas de maconha). Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer
[...]” (
Parecer da PGJ no 002341-007/2019) “
A quantidade de entorpecente apreendida – 5 g (cinco gramas) de maconha – é ínfima e a balança de precisão sem nenhum outro elemento a mais a indicar a traficância, não autoriza a condenação por tráfico de drogas. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, razão pela qual está escorreita a desclassificação para o delito de uso
.”
(TJMT, N.U 0007427-90.2019.8.11.0037) (N.U 0015652-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023, e publicado no DJE 19.12.2023).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.
In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento
especifico
dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de
evidencias
claras acerca do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.
(N.U 0015455-60.2016.8.11.0002, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2018, e publicado no DJE 20.12.2018)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO TRÁFICO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
.
Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida.
(N.U 0024070-39.2016.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13.11.2018, e publicado no DJE 28.11.2018).

Destacamos

Do recurso de
Wesley da Silva Nascimento

Wesley
busca o reconhecimento da nulidade deste processo, porquanto quando do seu interrogatório informal realizado pelos policiais militares durante a sua abordagem, não foi observado o comando constitucional de que
ele
deve
ria ter

sido
informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.

No entanto, quanto a essa tese,
impõe-se ressaltar
que não ficou comprovado nestes autos a alegação
de que
não foi assegurado

o direito de

Wesley
permanecer em silêncio, eis que
quando das
oportunidades
na qua
is

foi interrogado formalmente
ele
relatou qualquer irregularidade.

Ao contrário, na Delegacia de Polícia,
o
segundo
apelante
teve ciência das garantias constitucionais por meio da nota constante do ID 185328656, cuja autenticidade
consta da
certi
dão que está
no ID 185328657
.

Além do mais, eventual irregularidade
no procedimento do policial
é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. E, na espécie, o
Wesley
não foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, mas sim teve sua conduta desclassificada para uso.

Reafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real, o art. 566 do Código de Processo Penal preconiza que “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”

A essência dessa norma deriva do que foi consignado na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, da qual, por importante, destaca-se esta parte:

O projeto não deixa respiradouro para o frívolo
curialismo
, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa (XVII).

Aliás, essa orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição do professor Eugênio Pacelli de Oliveira vazadas nos seguintes termos:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP
)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo pela impossibilidade de anulação de ato processual quando verificada a incidência do princípio
retrocitado
, conforme se verifica dos acórdãos abaixo sintetizados:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa. O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida
em na
segunda instância.
2.
A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grie
)
. Precedentes.

3. Não há falar, da mesma forma, em ilegalidade do reconhecimento, porquanto o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial, e pala fotografia feita na portaria do condomínio, restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo.

4. Na terceira fase da dosimetria penal, a reprimenda sofreu aumento em 3/8, sob o único fundamento de que, em relação ao roubo, mantém-se o aumento de 3/8 (três oitavos), pelas razões já expostas, sem, contudo, trazer a devida motivação no caso específico do paciente, maculando-se, assim, o entendimento pacificado na Súmula 443/STJ, a qual prescreve que [o]aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

5. Habeas corpus parcialmente concedido apenas para reduzir a pena do crime de roubo.

(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE. INÉRCIA DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. ART. 396-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. 2. Com efeito, é certo que as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal vêm proclamando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014,
DJe
14/8/2014).

- Acontece que, na hipótese, não há prova de contratação prévia, na demanda matriz, de advogado ou de inércia de causídico contratado.

Citado, para fins de apresentação de defesa preliminar, deixou o paciente, ora recorrente, transcorrer in albis o prazo concedido. A própria peça inicial do HC diz que os denunciados constituíram advogado particular apenas para a audiência
subseqüente
. Trata-se de situação inteiramente diversa.

3. De qualquer modo,
a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
),
bem como a legislação, no caso, permite a nomeação de defensor dativo para a prática do ato (art. 396-A, § 2o do CPP). - E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. - Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

- Na hipótese vertente, a decisão de recebimento provisório da denúncia, impugnada neste recurso ordinário em habeas corpus, dirigida aos requisitos formais da denúncia, com a consequente citação dos acusados para defesa preliminar. Situação diversa dos precedentes invocados.

5. Recurso ordinário não provido.

(STJ, RHC 115.941/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)
Destacamos

Sendo assim, considerando que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa
de Wesley
em razão do seu interrogatório informal, não há que se falar
em de
nulidade das provas produzidas.

Wesley
busca
,
também
,
a nulidade do presente processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da
s
busca
s pessoal e
domiciliar
são
nula
s
, porquanto os policiais militares fizeram busca e apreensão em sua residência sem mandado judicial e sem que existisse fundadas razões que justificassem a violação do seu domicílio.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, no caso destes autos, o policial militar
Sergio
Manhoni
Junior
, ao ser ouvido em juízo afirmou que receberam uma informação acerca de um indivíduo que estaria realizando comércio de entorpecentes naquel
e
local, sendo que tal pessoa fazia uso de tornozeleira. O referido agente público disse
, ainda,
que o indivíduo ao avistar a guarnição tentou esconder uma embalagem que trazia consigo no bolso, situação essa que teria ocasionado a fundada suspeita para a realização da busca pessoal. A testemunha relatou,
ademais
,
que
ao realizar a busca pessoal foi possível encontrar a embalagem com substância entorpecente análoga a maconha,
tendo

Wesley
informado que
tinha
mais drogas em sua residência e, por esse motivo, também foi realizada a busca no
domicílio

do segundo apelante.

Por ess
as
raz
ões
os agentes públicos efetuaram
a
busca na moradia
de Wesley
, logrando localizar, o restante do entorpecente apreendido, pequena quantidade de dinheiro R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
em espécie, consoante assentado no
termo de exibição e apreensão
visto no ID

185328654
.

Logo, a busca no interior do domicílio de Wesley
foi
realizada em clara situação de flagrância
e com autorização dele
, daí por que, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência
do segundo apelante
.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
é cediço
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Aliás, a Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...]
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destarte, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência, havendo, portanto, justa causa para a ação policial.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar. E, no mérito,

nego provimento
ao
s
recurso
s em sentido estrito

interposto
s
pelo
Ministério Público
,
e por
Wesley
d
a Silva Nascimento
, mantendo inalterada a sentença
desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024